Tribunal: TJPA
Processo: 0023414-20.2016.8.14.0028
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-01-15

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº

PROCESSO N.º 0023414-20.2016.8.14.0028
3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE MARABÁ/PA

APELAÇÃO PENAL

APELANTE: MARCOS VINICIUS OLIVEIRA PEREIRA

ADVOGADO: DR. ELOIZIO CORDEIRO TAVEIRA DE SOUZA - DEF. PÚBLICO
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: DES. RAIMUNDO HOLANDA REIS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
REVISOR (A): DESA. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33 DA LEI 11.343/06. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA MENORDADE RELATIVA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO HÁBIL NOS AUTOS. NÃO ACOLHIMENTO. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PELO TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS CUMULATIVOS. AFASTAMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1.

A ausência de documento hábil que comprove a verdadeira data de nascimento do acusado, inviabiliza o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa.
2.

Não cumpridos os requisitos cumulativos do art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, resta impossível o reconhecimento da causa de diminuição pelo tráfico privilegiado.
Acórdão,

Vistos, relatados e discutidos estes Autos de Apelação Criminal, da Comarca de Marabá/PA,
ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,

em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, tudo nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal

interposta por
MARCOS VINICIUS OLIVEIRA PEREIRA,
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 33 da Lei 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 520 (quinhentos e vinte) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

Consta na denúncia, em resumo, que no dia 30.12.2016, policiais militares receberam denúncia sobre a ocorrência do tráfico de drogas em determinada localidade. Ao se deslocarem até o endereço indicado, perceberam Magno do Nascimento Mourão entregando entorpecente para um usuário. No mesmo local, estava Marcos Vinícius Oliveira Pereira, o qual portava 45 (quarenta e cinco) petecas de crack. Por tal conduta, Magno do Nascimento Mourão e Magno do Nascimento Mourão, foram presos em flagrante e denunciados como incurso no tipo previsto no art. 33 da Lei 11.343/06.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença penal absolutória em favor de Magno do Nascimento Mourão e condenatória para Marcos Vinícius Oliveira Pereira (fls. 39/49).

A defesa recorreu às fls. 57/61, pugnando o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa na segunda fase da dosimetria, e aplicação do tráfico privilegiado na terceira fase.

Em contrarrazões ao recurso às fls. 63/67, a Promotora de Justiça requereu o
parcial provimento
do apelo, a fim de que haja a incidência da atenuante pretendida.

Nesta instância, em parecer, a D. Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e
parcial provimento
do recurso, para que seja aplicada na segunda fase a atenuante prevista no art. 65, I, do CP (fls. 82/84).

É o relatório.

VOTO

Da pretendida aplicação da atenuante do art. 65, I, do CP.

Aduz a defesa que o Recorrente ao tempo do crime, era menor de 21 (vinte um) anos conforme faz prova o documento acostado às fls. 18 do apenso, pretendendo assim a incidência da atenuante prevista no art. 65, I, do CP.

De fato, o documento acostado às fls. 18 do apenso, produzido pela SEGUP/SISCIVIL, informa a data de nascimento do Recorrente como sendo 03.12.1998, o que levaria ao reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, visto que, a ocorrência do fato, tem como data 30.12.2016.

No entanto, lado outro, se encontra às fls. 20 do processo documento expedido pela Superintendência do Sistema Penitenciário,
com a própria assinatura do Recorrente/acusado
, sobre seus dados pessoais, onde lá consta como sendo a data de seu nascimento
16.07.1995 ̧
ou seja, data diversa daquela mencionada acima.

Desta forma, havendo informações conflitantes sobre a real idade do Acusado ao tempo do crime, não há como considerar a referida atenuante, sem um documento hábil que posta atestar, com a certeza que o caso requer, sua verdadeira data de nascimento. Até mesmo porque, se for considerado a anotação do documento de fls. 20, o Recorrente não terá em seu favor a redução pela menoridade, ao contrário daquela constante às fls. 18 do IPL.

Apesar das manifestações favoráveis tanto da Promotora de Justiça, em contrarrazões, quanto da Procuradoria de Justiça em Parecer, entendo não ser o caso de fazer incidir a atenuante pretendida diante das informações conflitantes constante nos autos e da dúvida existente.

Por fim, informo a defesa que o caso poderá ser sanado em Revisional, após o trânsito em julgado da decisão, desde que, comprovado através de documento válido, que não deixem qualquer margem para erro sobre a verdadeira data de nascimento do Recorrente.

Pelas razões expostas acima, indefiro o pedido de incidência da atenuante da menoridade relativa.
Da aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33,
§
4º, da Lei 11.343/06

Pretende a defesa a aplicação da minorante prevista no
§
4ª, do art. 33 da Lei 11.343/06, sob o fundamento de que o acusado preenche todos os requisitos para a concessão do benefício.

Para incidência do tráfico privilegiado é necessário o cumprimento dos requisitos cumulativos dispostos no art. 33, §4º, da Lei 11.343/03, ou seja, exige da agente primariedade, bons antecedentes, não dedicação às atividades criminosas e nem integre organização criminosa.

De uma da leitura da sentença, verifica-se que o magistrado deixou de reconhecer o tráfico privilegiado ao fundamento de que ¿
(...) Poderia se aventar da possível aplicação ao caso da causa de diminuição prevista no art. 33,
§
4ª, da Lei 11.343/06. Não obstante, a circunstância de ter o réu sido surpreendido em flagrante portando 40 (quarenta) pequenos embrulhos de drogas prontos para a comercialização, indicam não se tratar de um traficante eventual mas de pessoa cujo tempo é dedicado ao tráfico de drogas. Além disso, o réu não exercia qualquer atividade lícita à época dos fatos, demonstrando, assim, que fazia do tráfico de drogas seu meio de sustento, não fazendo jus, portanto, ao redutor legal (...) ¿.
(fls. 47).

Não obstante a fundamentação acima, atento-me para o fato de o Acusado ter confirmado em parte a denúncia, ao afirmar que adquiriu a droga para fins de mercancia. Ora, na medida em que o próprio apelante confessa a traficância, aliado a quantidade de droga apreendida, evidente que a prática era uma habitualidade, fazendo dela seu sustento, como bem afirmou o magistrado sentenciante.

Daí porque não incidirá na terceira fase da dosimetria a causa de diminuição, pois conforme narrado acima, evidente a dedicação à atividade criminosa, não preenchendo, portanto, os requisitos cumulativos para a concessão do privilégio, pelo que indefiro o pleito nesse particular.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos e
NEGO PROVIMENTO
e mantenho inalterada a sentença atacada.

É o voto.

Este julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
Belém/PA, 31 de agosto de 2020.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS

Relator

5